Tribunal: TJSP
Processo: 3003994-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. 1. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. 1. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003994-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ANTONIO
DOMINGOS MARTON, ARNALDO FERREIRA MARTINS, AMENILA
MARQUES DA SILVA, ANA CELIA CONSTANTINO ZARCOS PEREZ,
ANGELA MARIA GONÇALVES DE MATTOS MASSAROLI, ANGELA
MARIA JAVARONI, ANTONIA BENEDITA DE CARVALHO HUAK,
BENEDITA AGOSTINHA TOMS GUERSI, DULCENEIA DA SILVA
LOPES,
CARMEN
SILVA
CHIRINOTTI,
CAROLINA
GUERCHE
GORAYB, CLEIDE ANTONIA FRANCISCO PABLOS PINTO, CLEYDE
IGNES NUNES, DULCE DE BARROS FUSARI, MARIA APARECIDA DE
MELO, SELMA SALTINI PRETO, EMIRENA BUENO BRUNNER, GENY
PEREIRA, IRIA HELENA PRICOLI MARCON, JESULEI TEREZINHA DA
CRUZ LEME, JOÃO BATISTA RAMOS, JANE AURELUCE VELHO
SOARES DE PAIVA, MARIA ALICE PANTALEÃO TORRES, ROSA DE
TOLEDO PIZA, MARIA CLEUZA BUIM BARRADAS, ESPÓLIO DE
MARILENA ANDRADE, MARLI JUNQUEIRA COSTA MEBACH, NAIR
PASCOA DE CARVALHO, PEDRO RIBEIRO e REGINA GIACOMINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente) e EDUARDO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003994-24.2019.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 40.425
Embargos de Declaração no 3003994-24.2019.8.26.0000/50000
SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: ANTONIO DOMINGOS MARTON E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de
instrumento. 1. Não se verifica nos embargos
qualquer passagem que se enquadre na
casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência
do julgado deve ser buscada nas vias próprias.
2. O prequestionamento consiste na apreciação
e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma
positiva
tida
por
violada,
inexistindo
a
exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão de f. 16/20, indigitado omisso, ao argumento de que
não cabe ao Juízo a quo aplicar índices diversos do que
aplicados pelos próprios credores, sob pena de nulidade (f. 2 dos
incidentes).
Aduz que o acórdão ora embargado
não apreciou o caráter extra/ultra petita da decisão agravada, a qual
determinou que a correção monetária deve ser calculada de acordo
com o julgamento do Tema 810 pelo STF. Ao cabo, pretexta o
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003994-24.2019.8.26.0000/50000 -
3
1. Estes embargos de declaração não
se amoldam às situações em que cabíveis, pois não impugnam
defeitos internos do julgado. O caminho correto a seguir, portanto, é
o manejo do pertinente recurso, a ser apreciado pela corte superior
competente.
Não obstante, nunca é demais repetir
que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal,
de modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei no 11.960/09, como índice de atualização
monetária, definindo o IPCA-E como indexador em seu lugar.
Dessarte, deverá ser aplicado, a partir
de 29 de junho de 2009, o índice indicado pelo STF no julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema no 810), principalmente diante da
conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos contra
o mencionado Recurso Extraordinário, ocorrido em 03/10/2019.
Abstração feita da roupagem dada à
matéria, o que se pretende, em verdade, é atacar o acórdão por
discordância quantos aos fundamentos que conduziram ao desate, em
razão do seu ponto de vista, aspecto de todo estranho aos embargos.
Nítido o caráter infringente, não se presta a via eleita à canalização da
irresignação.
2. Feitas tais considerações, deixo
expresso que o acórdão aferiu a lide à luz dos dispositivos destacados,
mas lhes deu a interpretação contida em seu bojo; ainda que considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003994-24.2019.8.26.0000/50000 -
4
tal desnecessário, na medida em que, pela nova sistemática processual
(art. 1.025, do CPC), Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator